Tribunal: TJES
Processo: 0007455-09.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007455-09.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: INGRID BARCELOS DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO COM MENOR DE IDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 485 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do artigo 37 da Lei nº 11.343/2006, o afastamento da majorante do artigo 40, VI, a aplicação da fração redutora máxima relativa ao tráfico privilegiado e a isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para o crime de uso compartilhado de drogas; (iii) analisar a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) definir a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo laudo de constatação e pelo laudo toxicológico definitivo.

4. A autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, tanto na fase policial quanto em juízo, confirmando que a recorrente confessou a comercialização de entorpecentes.

5. A tese defensiva de que a recorrente apenas auxiliava um terceiro e não realizava a mercancia não encontra respaldo nas provas dos autos, que demonstram sua efetiva participação na venda de drogas, afastando a possibilidade de desclassificação para o crime previsto no artigo 37 da Lei nº 11.343/2006.

6. A causa de aumento de pena do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, aplicável quando há envolvimento de menor de idade na empreitada criminosa, incide no caso concreto, uma vez que a recorrente estava acompanhada de uma adolescente no momento da abordagem.

7. A fração redutora do tráfico privilegiado não pode ser aplicada na sua integralidade, pois a recorrente já possui condenação definitiva por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 11/09/2023, afastando a possibilidade de reconhecimento da primariedade e da não dedicação a atividades criminosas.

8. O pedido de isenção de custas processuais não prospera, pois a condenação ao pagamento das custas decorre do artigo 804 do CPP. No entanto, a exigibilidade pode ser suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, devendo eventual isenção ser discutida na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas devem ser reconhecidas quando comprovadas por meio de laudos periciais e depoimentos coerentes dos agentes públicos que efetuaram a prisão.

2. A desclassificação para o crime de uso compartilhado exige prova inequívoca da inexistência de mercancia, o que não ocorre quando há apreensão de entorpecentes embalados para venda e relatos confirmando a comercialização.

3. A majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 incide quando demonstrado o envolvimento de menor de idade na prática criminosa, independentemente de divisão específica de tarefas.

4. A aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado exige que o réu seja primário e não se dedique a atividades criminosas, o que não ocorre quando há condenação anterior por tráfico de drogas.

5. A condenação ao pagamento de custas processuais é regra no processo penal, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 37 e 40, VI; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 0000602-86.2021.8.08.0056, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, j. 11.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
INGRID BARCELOS DE ARAÚJO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 485 dias- multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição da recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime sediado no artigo 37 da Lei n. 11.343/06, o decote da majorante prevista no artigo 40, VI da referida lei e a aplicação da fração redutora máxima relativa ao tráfico privilegiado. Objetiva, ainda, a isenção de custas processuais.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
INGRID BARCELOS DE ARAÚJO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 485 dias- multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição da recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime sediado no artigo 37 da Lei n. 11.343/06, o decote da majorante prevista no artigo 40, VI da referida lei e a aplicação da fração redutora máxima relativa ao tráfico privilegiado. Objetiva, ainda, a isenção de custas processuais.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 04 de abril de 2019, por volta de 21h09min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo nas ruas do bairro Novo Porto Canoa, neste município e comarca, ocasião em que receberam informações por um transeunte de que duas mulheres, uma de short e blusa de cor preta, e outra com short e blusa de cor rosa, estariam realizando o comércio .de substâncias entorpecentes nas imediações do "Bar do Zé do Galinha", situado na Avenida Brasília, bairro Serra Dourada II, nesta cidade, razão pela qual se deslocaram até o local informado.

Infere-se que ao chegarem no local indicado, os Policiais visualizaram as duas mulheres com as mesmas características informadas, sendo estas a denunciada Ingrid Barcelos de Araújo e adolescente Lavínia Lemos Laurenço Lucas, ocasião em que decidiram abordá-las.

Em seguida, em revista pessoal realizada na adolescente Lavínia, os Policiais Militares não localizaram nada de ilícito, tendo sido encontrado na posse da mesma a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie, em notas fracionadas, quantia esta que pelas circunstâncias era oriunda da mercancia de drogas.

Ato contínuo, ao ser realizada abordagem na denunciada Ingrid, os Policiais Militares apreenderam a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, em notas fracionais, o que evidencia a prática de mercancia.

Consta dos autos ainda que, em buscas perpetradas bem próximo ao local em que a denunciada e a adolescente foram abordadas, referidos Policiais lograram êxito em encontrar e apreender 24 (vinte e quatro) "pedras de crack", devidamente preparados e embalados para comercialização.

Vale consignar que, a denunciada e a adolescente confessaram que estavam no local para auxiliar a pessoa de "Gabriel" na comercialização de substâncias entorpecentes e que receberiam em troca a quantia de R$ 10,00 (dez reais).

Em virtude disso, a recorrente foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n° 11.343/2006.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva, inicialmente, a absolvição da recorrente em razão de insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime sediado no artigo 37 da Lei n. 11.343/06, o decote da majorante prevista no artigo 40, VI da referida lei e a aplicação da fração redutora máxima relativa ao tráfico privilegiado. Objetiva, ainda, a isenção de custas processuais.

Sem razão.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais militares que participaram do perante a autoridade policial e, em juízo.

A testemunha PMES Poliana Banhos dos Santos disse, em juízo, que, em patrulhamento preventivo, abordou a recorrente e uma adolescente, tendo ambas confessado que estavam vendendo drogas a mando de um terceiro.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento com a testemunha PMES Weberney Carreiro, em sede policial, conforme se verifica do excerto abaixo:

AO PASSAR EM NOVO PORTO CANOA EM DIREÇAO A SERRA DOURADA, FOMOS ACIONADOS POR UM TRASEUNTE QUE INFORMOU QUE NA AVENIDA BRASÍLIA, EM SERRA DOURADA II, DUAS MULHERES ESTARIAM TRAFICANDO CRACK NAS IMEDIAÇÕES DO "BAR DO ZÉ GALINHA" E QUE UMA ESTARIA TRAJANDO BLUSA PRETA E A OUTRA BLUSA ROSA E AMBAS DE SHORT. PROSSEGUIMOS AO LOCAL E LOCALIZAMOS AS DUAS MULHERES COM AS CARACTERÍSTICAS PASSADAS SENTADAS EMBAIXO DE UMA MARQUISE PRÓXIMO AO BAR DO ZÉ GALINHA, FOI DADA VOZ DE ABORDAGEM, E A QUE TRAJAVA BLUSA PRETA SE IDENTIFICOU COMO LAVINIA LEMOS LAURENRO LUCAS, 14 ANOS, E DURANTE A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA SGT POLIANA FOI LOCALIZADO DENTRO DE SUA BLUSA A QUANTIA DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS EM ESPÉCIE) E R$ 10,00 (DEZ REAIS) EM SEU BOLSO SENDO QUE A MENOR NÃO SABIA PRECISAR OS VALORES QUE TRAZIA CONSIGO E NEM A PROCEDÊNCIA. A ABORDADA QUE TRAJAVA BLUSA ROSA SE IDENTIFICOU COMO INGRID BARCELOS DE ARAUJO, 20 ANOS, E EM BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO EM SEU BOLSO MA NOTA DE R$ 20,00 (VINTE REAIS). NO CHAO, PRÓXIMO A INGRID FORA OCALIZADAS, 24 (VINTE QUATRO) PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SEIÚIEL T A CRACK. LAVINIA CONFIGUROU O TRÁFICO, DISSE QUE A PESSOA QUE DEIXOU 0 ENTORPECENTE COM ELAS SE CHAMA GABRIEL E PEDIU PARA QUE SOMENTE ELA FOSSE CONDUZIDA POR SER MENOR DE IDADE. INGRID CONFIRMOU QUE QUEM DEIXOU A DROGA COM ELAS SE CHAMA GABRIEL E QUE RECEBERIAM UM DINHEIRO DELE PELA VENDA. DIANTE DOS EXPOSTO FOI DADA VOZ PRISAO/APREENSAO PARA INGRID E LAVINIA RESPECTIVAMENTE, INFORIÚIADAS DE SEUS DIREITO E ENCAMINHADAS ATE A REGIONAL DA SERRA, AONDE FORAM APRESENTADAS SEM LESÕES CORPORAIS, SEM NECESSIDADE DE USO DE ALGEMAS.

Em juízo, foi dispensado o depoimento da referida testemunha, pela acusação, em razão de o policial militar estar no gozo de férias.

A recorrente, por sua vez, narrou, em interrogatório judicial, que estava na companhia de sua amiga, a adolescente Lavínia, “vigiando” a droga e a existência de possíveis compradores para um terceiro, declinado como Gabriel.

A despeito da tese apontada pela recorrente, verifico que as provas coligidas nos autos apontam que a recorrente estava no local dos fatos, vendendo as drogas, não figurando, portanto, como mera colaboradora eventual, apta a configurar o artigo 37 da lei de regência, como pretende a defesa.

Não pode passar despercebido que a recorrente já tem uma condenação definitiva por tráfico privilegiado, com trânsito em julgado em 11/09/2023 (processo n. 0007319-07.2022.8.08.00048).

Além de configurado o tráfico de drogas, é de clareza solar a incidência da causa de aumento sediada no artigo 40, VI, da Lei n° 11.343/2006, pois a recorrente estava na companhia de uma amiga, menor, Lavinia Lemos Lourenço Lucas, na empreitada criminosa.

Noutro giro, quanto à fração relativa ao tráfico privilegiado, verifico que o magistrado de origem aplicou a fração de 1/6, em razão da natureza e quantidade de drogas (24 pedras de crack).
E, tenho por suficiente a fração adotada na sentença objurgada, já que o parâmetro
não foi utilizado na primeira fase do processo dosimétrico.

Por derradeiro, acerca do pedido de isenção do pagamento de custas processuais, o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais.

Além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC.

Ademais, é entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal.

Vide: TJES, Classe: Apelação Criminal 0000602-86.2021.8.08.0056, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO. Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 11.12.2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.